Tribunal: CARF
Processo: 13637.000176/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000176/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.008 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
APEC VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. ALÍQUOTA RAT.
Para a determinação alíquota da contribuição destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos, incluindo-se aqueles que prestam serviços em atividade
meio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou
improcedente impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado sob o Debcad no
37.196.624-8, para a apuração de diferenças de i) contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT); e ii) contribuições incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000176/2010-15
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.008 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000176/2010-15

sobre os valores pagos a segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa,
parte patronal.
Considerando-se que não houve contestação em relação às contribuições
incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais, a lide restringe-se às diferenças
de RAT apuradas pela Fiscalização.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 25/33), embora a empresa tenha se
enquadrado no grau de risco médio (alíquota RAT de 2%), seu correto enquadramento seria no
grau de risco grave, com alíquota RAT corresponde a 3%. Destaca a autoridade autuante que
para fins de enquadramento “não foram considerados os empregados que prestam serviços em
atividades meio, assim entendida aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as
diversas atividades econômicas da empresa, como por exemplo: administração geral”.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 67/69)
em que contesta o lançamento, por entender desarrazoado que a Fiscalização tenha
desconsiderado os empregados que trabalham na “administração geral” na determinação alíquota
RAT, uma vez que suas remunerações são computadas para fins de recolhimento da referida
contribuição.
Aduz a Recorrente que os empregados que prestam assistência à atividade de
oficina estão diretamente ligados à manutenção e reparação de veículos automotores e foram
considerados dentro do CNAE 50.20-2, enquanto os demais - administração geral - são
enquadrados no CNAE principal da empresa, 50.10-5, por estarem diretamente relacionados com
o comércio por atacado e varejo de veículos automotores. Considera que, incluídos os
empregados da administração, a atividade preponderante da empresa seria enquadrada no CNAE
50.10-5, conforme quadro que apresenta.
Pelo Acórdão no 09-32.680 (fls. 89/94), a DRJ/JFA julgou procedente o
lançamento, conforme é possível extrair da ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/01/2006
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO.
A empresa deve efetuar mensalmente o seu auto-enquadramento no grau de risco para
recolhimento das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, de acordo com sua atividade econômica preponderante.
Verificado erro no auto-enquadramento, a autoridade fiscal deve efetuar o lançamento
da diferença da contribuição devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 07/01/2011 (fl. 96) o Sujeito Passivo,
em 08/02/2011 (fl. 98), interpôs recurso voluntário (fls. 98/101), em que repisa os argumentos
suscitados na peça impugnatória.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.008 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000176/2010-15

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como dito no relatório, a lide refere-se a diferenças de contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), em virtude de a Fiscalização
haver considerado como atividade preponderante da empresa “venda de combustíveis,
lubrificantes e GNV, lavagem e lubrificação de veículos, loja de conveniência, comercialização e
vendas de pneus e acessórios”, descrita na CNAE 50.50-4, de risco grave e sujeita à alíquota de
3% (três por cento). No período objeto da autuação a empresa havia se auto enquadrado em
atividade de risco médio, sujeita à alíquota de 2% (dois por cento).
O Sujeito Passivo insurgiu-se contra o lançamentos, por entender inadequada a
metodologia utilizada pelo Fisco, que não considerou na determinação da atividade
preponderante os empregados que prestaram serviços em atividade meio, os quais auxiliavam ou
complementavam as diversas atividades econômicas da empresa.
A respeito desse tema, as alíneas “a” a “c” do inciso II do art. 22 da Lei no
8.212/1991 estabelecem:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, na redação vigente à época dos fatos geradores, trazia a definição de atividade
preponderante no § 3o de seu art. 202:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.008 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000176/2010-15

III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos. (Grifou-se)
[...]
Exsurge dos normativos em referência que a atividade econômica preponderante
praticada pela empresa é aquela que ocupa o maior número de empregados ou trabalhadores
avulsos, cabendo ressaltar que o dispositivo do RPS em destaque não faz nenhuma referência à
exclusão de determinada espécie de empregados para sua determinação.
A despeito disso, a alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 86 da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3/2005 estabeleceu sistemática de definição da atividade preponderante
em que os segurados que prestam serviços em atividades meio, assim entendidas aquelas que
auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, tais
como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade,
vigilância, dentre outros, são desconsiderados na apuração do grau de risco.
Ao que tudo indica, regra estabelecida na Instrução Normativa MPS/SRP no
3/2005 foi inspirada na Orientação Normativa INSS/AFAR no 2, de 21 de agosto de 1997, que
em seu subitem 2.2.1 entalhava regra semelhante para a apuração do grau de risco e definição da
alíquota RAT. Senão vejamos:
2. O enquadramento da empresa se dará em conformidade com a “RELAÇÃO DE
ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO
(CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
- CNAE), anexa ao Decreto no 2.173, de 05.03.97, obedecidas as disposições constantes
dos subitens subsequentes.
[...]
2.2.1. Para fins de enquadramento não serão considerados os empregados que prestam
serviços em atividades meio, assim entendida aquelas que auxiliam ou complementam
indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, como por exemplo:
administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, etc...
[...]
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao se posicionar a respeito do tema,
nos autos do Recurso Especial n° 2002/0017236-7, considerou ilegal a exclusão dos segurados
empregados que labutam na atividade meio, para fins de enquadramento da pessoa jurídica no
grau de risco, consoante se extrai da ementa de citado julgado:
REsp 412789 / SC
Relator Ministro GARCIA VIEIRA
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Publicação/Fonte DJ 27/05/2002 p. 141
Ementa PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — CONTRIBUIÇÃO PARA O
SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (SAT) — DISCUSSÃO EM TORNO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA LEI N° 8.212/91 E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR – MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL — RECURSO
ESPECIAL — NÃO CONHECIMENTO - INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/97 –
EXCLUSÃO DE EMPREGADOS DA ÁREA MEIO - ILEGALIDADE.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.008 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000176/2010-15

Se, no contexto do acórdão recorrido, debateu-se sobre matéria essencialmente
constitucional, não há como conhecer do recurso especial quanto a tais aspectos.
É descabida e ilegal a exclusão dos empregados que laboram na atividade meio, para
fins de enquadramento da empresa no respectivo grau de risco estabelecido pela
Instrução Normativa 02/97 - INSS. (Grifou-se)
Recurso especial interposto por Moinho Catarinense S/A não conhecido.
Recurso especial interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social conhecido, mas
desprovido.
Constata-se, assim, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a exclusão,
por meio de ato normativo, de parcela de empregados para fins de enquadramento da empresa no
grau de risco correspondente constitui afronta ao princípio da legalidade, por impor restrição não
prevista em lei. Com efeito, se a lei não previu a exclusão de determinada parcela segurados,
para fins de enquadramento da empresa, tampouco o RPS atreveu-se a fazê-lo, não me parece
adequado inserir esse tipo de previsão em norma hierarquia inferior, a exemplo de orientação ou
instrução normativa.
Ademais, o posicionamento da administração tributária foi inclusive alterado,
tendo em vista que a Instrução Normativa RFB no 971/2009 (ato que sucedeu a Instrução
Normativa MPS/SRP no 3/2005) adequou-se ao disposto na Lei no 8.212/1991 e no RPS, e não
mais prevê a exclusão dos empregados da atividade meio para fins de enquadramento da
empresa no grau de risco e determinação a alíquota RAT correlata.
Em vista disso, e considerando que os quadros de fls. 37/40 denotam que os
funcionários ligados à administração geral laboravam no estabelecimento matriz da empresa,
com a inclusão desses segurados na determinação da atividade preponderante da empresa,
constata-se que essa atividade passa a ser a descrita na CNAE 50.10-5 (grau de risco médio),
com alíquota RAT de 2% (dois por cento), consoante entendimento da Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 108
DF CARF MF
Original